Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DESISTÊNCIA APÓS O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO RÉU. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, a desistência requerida após o oferecimento da contestação depende da concordância do réu, cujos motivos oferecidos para discordar devem ser considerados razoáveis.
2. Deu-se provimento ao apelo.